Tribunal: TJES
Processo: 5004653-63.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cumprimento Provisório de Sentença
Data de julgamento: 2021-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004653-63.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: RENATO LEPRE DOS REIS
AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
RENATO LEPRE DOS REIS
em face da r. decisão, id. 940525, que indeferiu o pedido de cobrança anterior à impetração
.

Em suas razões id. 923611 o agravante relembra que sua falecida esposa impetrou mandado de segurança para reajustar os seus proventos de aposentadoria, com fundamento da regra de paridade e integralidade remuneratória com os servidores ativos.

A sentença concessiva da segurança foi confirmada pelo Tribunal, estando o feito na fase de cumprimento de sentença.

Sustenta o impetrante que a sentença mandamental deve gerar efeitos financeiros em período anterior à impetração, desde a prática do ato ilegal e abusivo, deixando de aplicar as Súmulas 269 e 271 do STF. Afirma que não faz sentido ajuizar outra ação, de natureza condenatória, após sentença mandamental transitada em julgado que reconhece o direito líquido e certo do servidor ao reajuste, suprimido por ato ilegal da autoridade coatora.

Ausente pedido liminar, o
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
apresentou contrarrazões – id. 1251550 – sustentando, inicialmente, a inadmissibilidade do recurso, considerando a data de óbito da servidora.

Caso superada tal alegação, pugna pelo desprovimento do recurso.

É, no essencial, o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 15 de junho de 2021.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

Nos termos do relatório, trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
RENATO LEPRE DOS REIS
em face da r. decisão, id. 940525, que indeferiu o pedido de cobrança anterior à impetração
.

Em suas razões id. 923611 o agravante relembra que sua falecida esposa impetrou mandado de segurança para reajustar os seus proventos de aposentadoria, com fundamento da regra de paridade e integralidade remuneratória com os servidores ativos.

A sentença concessiva da segurança foi confirmada pelo Tribunal, estando o feito na fase de cumprimento de sentença.

Sustenta o impetrante que a sentença mandamental deve gerar efeitos financeiros em período anterior à impetração, desde a prática do ato ilegal e abusivo, deixando de aplicar as Súmulas 269 e 271 do STF. Afirma que não faz sentido ajuizar outra ação, de natureza condenatória, após sentença mandamental transitada em julgado que reconhece o direito líquido e certo do servidor ao reajuste, suprimido por ato ilegal da autoridade coatora.

Ausente pedido liminar, o
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
apresentou contrarrazões – id. 1251550 – sustentando, inicialmente, a inadmissibilidade do recurso, considerando a data de óbito da servidora.

Caso superada tal alegação, pugna pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, passo a enfrentar as razões apresentadas.

Inicialmente, verifico que a questão da sucessão processual não foi objeto de decisão pelo Juízo
a quo,
impedindo o seu conhecimento diretamente pelo Tribunal. Ademais, estando o processo já na fase de cumprimento de sentença, eventual vício ocorrido durante a tramitação do mandado de segurança deverá ser questionado na via própria.

Dito isso, adianto que o pleito do agravante de buscar efeitos financeiros em período anterior à impetração não merece guarida, sendo contrário ao entendimento da Jurisprudência e do próprio título judicial.

Sob tal enfoque, a jurisprudência pacificou o entendimento de que o mandado de segurança não pode ser manejado como substituto da ação de cobrança, sendo que eventual concessão da ordem no bojo da via mandamental não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito à sua impetração, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial apropriada.

A matéria foi, inclusive, sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça, nos termos dos enunciados 269 e 271,
in verbis:

Súmula 269 O mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança.

Súmula 271. Concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria.

Como bem destacado pela decisão agravada, o julgado citado pelo Agravante não encontra semelhança com o caso dos autos, vez que lá houve a supressão ilegal de vantagem, ao passo que aqui as diferenças salariais nunca foram pagas.

Ademais, o comando sentencial transitado em julgado, de forma expressa, afastou o pleito do agravante, nos seguintes termos:

Ressalte-se que a modificação neste momento determinada deve vigorar a partir do ajuizamento da demanda, pois os valores devidos após o ajuizamento da demanda não se submeterão ao regime de precatórios
e o montante anterior deve ser cobrado em demanda própria
.

Vejamos, por fim, como se manifesta a remansosa jurisprudência do STJ:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. EFEITOS FINANCEIROS DECORRENTES DA CONCESSÃO DA SEGURANÇA. DATA DA IMPETRAÇÃO DO MANDAMUS. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PARÂMETROS FIXADOS PELO CPC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. É pacífica a jurisprudência desta Corte quanto aos efeitos financeiros decorrentes da concessão da segurança, os quais retroagem somente à data da impetração do mandamus. Os valores pretéritos, assegurados como consectários da decisão, devem ser cobrados em ação própria
. (...)

(AgInt nos EmbExeMS 8.958/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/03/2019, DJe 22/03/2019).

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – SENTENÇA PROFERIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA – EFEITOS PATRIMONIAIS PRETÉRITOS – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

1.
O pleito do agravante de buscar efeitos financeiros em período anterior à impetração não merece guarida, sendo contrário ao entendimento da Jurisprudência e do próprio título judicial.

2.
A jurisprudência pacificou o entendimento de que o mandado de segurança não pode ser manejado como substituto da ação de cobrança, sendo que eventual concessão da ordem no bojo da via mandamental não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito à sua impetração, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial apropriada.

3.
Ademais, o comando sentencial transitado em julgado, de forma expressa, afastou o pleito do agravante.

4.

Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.